Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014870-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), WALACE FERREIRA DA SILVA - CPF: 730.066.106-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E NO MÉRITO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por WALACE FERREIRA DA SILVA em face de acordão que por unanimidade, proveu recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A.

Em suas razões o Embargante alega a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada, para tanto, sustenta que não foi analisado petição encartada do ID.N.o 101128968, que noticiou a realização da perícia e a constatação da invalidez do Agravado, o que fulminaria a discussão do presente recurso, haja vista que a seguradora restará inevitavelmente sucumbente, oportunidade em que arcara com todos os ônus processuais, inclusive honorários periciais, logo, o presente recurso perdeu seu

objeto.

Ainda, a própria seguradora requereu sua condenação de acordo com o percentual apurado na perícia, tal qual vindicado pelo agravado em sua exordial.

Requer seja recebido o presente recurso para sanar a contradição e omissão existente no v. acórdão embargado, a fim de que seja reconhecido a perca do objeto do presente recurso consoante vindicado na petição encartada no id n. 101128971, haja vista que com a realização da perícia que constatou a invalidez do Agravado, a procedência da ação é certeira, oportunidade em que caberá a Agravante o pagamento das custas, despesas processuais que incluem honorários periciais, além dos honorários de sucumbência.

Sem manifestação do Embargado, conforme certidão (id.n.o 121707965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por WALACE FERREIRA DA SILVA em face de acordão que por unanimidade, proveu recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

O Embargante defende que o acordão é omisso, posto que, deixou de analisar petição encartada do ID.N.o 101128968.

Com razão ao Embargante, posto que referia petição não foi analisada.

Passo, pois, sanar a omissão a apontada.

Na petição (id.n.o 101128968), o Embargante noticia a realização da perícia a constatação e grau da invalidez, requerendo por fim que seja declarada a perda e objeto do presente recurso.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pelo Embargante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, posto que, a ação de origem ainda não foi julgada, e a declaração de perda do objeto buscado pelo embargante seria antecipar o resultado da demanda.

Ademais, como bem destacado pelo Embargante, a seguradora caso, perca, será condenado ao ônus de sucumbência pelo juízo “a quo” responsável pelo julgamento do processo de origem.

Soma-se a isso, o fato de que, o resultado da perícia, não foi, sequer objeto do Recurso de Agravo.

Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos para sanar a omissão apontada, e no mérito, REJEITO-O.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022